Tribunal: TJSP
Processo: 1004768-90.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Investidura de servidor em cargo público, sem aprovação em concurso – Decadência – Rejeição já reconhecida por esta Eg. 6a. Câmara em v. acórdão antecedente - Inconstitucionalidade da LC 01/90, do Município de Taubaté, declarada pelo C. OE, no que tange à permissão de transposição de cargos – Impossibilidade de manutenção da situação inconstitucional –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação civil pública – Investidura de servidor em cargo público, sem aprovação em concurso – Decadência – Rejeição já reconhecida por esta Eg. 6a. Câmara em v. acórdão antecedente - Inconstitucionalidade da LC 01/90, do Município de Taubaté, declarada pelo C. OE, no que tange à permissão de transposição de cargos – Impossibilidade de manutenção da situação inconstitucional – Servidoras que não podem ocupar cargo diverso daquele para o qual prestaram concurso público, sem que logrem êxito em novo certame - Retorno ao cargo de origem que é medida que se impõe - Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJ - Recursos desprovidos.